Tribunal: STF
Processo: HC 91342
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO MAJORITÁRIO
   PROFERIDO EM APELAÇÃO DA DEFESA, ADMITINDO A REGRA DA
   CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO
   AO PUDOR. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA
   RESTABELECER O CONCURSO MATERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   DECORRENTE DO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO
   PASSÍVEL DE EMBARGOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA.
1.      Paciente
   condenado por estupro e atentado violento ao pudor, em concurso
   material. Apelação provida, por maioria, reconhecendo a
   continuidade delitiva, com redução da pena.
2.      Recurso especial
   do Ministério Público Estadual que restabeleceu o concurso
   material imposto na sentença.
3.      Habeas corpus impetrado sob o
   argumento de constrangimento ilegal, decorrente do conhecimento
   de recurso especial interposto contra acórdão ainda passível de
   embargos infringentes (Súmula 207/STJ).
4.      Inocorrência de
   constrangimento ilegal: o parágrafo único do art. 609 do CPP
   estabelece que "[q]uando não for unânime a decisão de segunda
   instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes
   e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de dez dias, a
   contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o
   desacordo for parcial, os embargos serão restritos à material
   objeto da divergência".
5.      A decisão majoritária proferida na
   apelação foi, no caso concreto, favorável ao réu. Ao prever o
   cabimento de embargos infringentes exclusivamente quando a
   decisão for desfavorável ao réu, o preceito processual conferiu
   legitimidade recursal somente a ele.
6.      É correta a decisão que
   admitiu recurso especial do Ministério Público Estadual, que não
   tinha legitimidade para interpor embargos infringentes na
   apelação.
        Ordem denegada.